Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ÔNIBUS. TRANSPORTE PÚBLICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. USO DE CINTO DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. LESÕES DECORRENTES DO ACIDENTE. DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. DANO MATERIAL. COMPROVADO. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS LIMITES DA COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURADORA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida pela parte ré restar desnecessária para o deslinde do litígio dos autos.
2. A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, já que a autora figura, inquestionavelmente, como destinatária final dos serviços de transporte público coletivo oferecidos no mercado de consumo pela empresa ré.
3. Para que seja configurada a responsabilidade civil proveniente de ato ilícito absoluto, entre particulares, é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta, resultado danoso, nexo causal, e culpa ou dolo do agente (art. 186 c/c art. 927, caput, do Código Civil).
4. No que concerne ao serviço público de transporte coletivo, o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, prevê que a responsabilidade dos prestadores do mencionado serviço é de ordem objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público, já que as mencionadas pessoas jurídicas porquanto executam serviço público e se sujeitam à aplicação da teoria do risco administrativo. 4.1. Destarte, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 4.2. Na hipótese dos autos, não se controverte acerca da responsabilidade civil objetiva dos réus, na qualidade de pessoas jurídicas de direito público e privado prestadoras do serviço público de transporte, em relação ao acidente sofrido pela requerente
5. A tentativa do réu/apelante em imputar à autora uma culpa exclusiva ou concorrente pelos danos suportados, em razão da alegada ausência de utilização do cinto de segurança não prospera. Isso porque, na hipótese, não se desincumbiu o réu/apelante do ônus que lhe competia, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC, pois não demonstrou que as lesões suportadas pela autora teriam decorrido da ausência do uso do cinto de segurança, a contrapor a afirmação da autora de que utilizava o referido acessório. 5.1 Em verdade, o que se nota é que o réu/apelante sequer comprovou documentalmente que o ônibus dispunha de cinto de segurança em condições de uso para todos os passageiros (art. 105, do Código de Trânsito Brasileiro) e que havia orientação acerca da obrigatoriedade do uso do equipamento, durante todo percurso da viagem, consoante disposto no art. 65 do Código de Trânsito Brasileiro. 5.2 Não sendo evidenciado que a autora foi a causadora ou mesmo contribuiu concorrentemente para o acidente, deve ser mantido o entendimento que reconheceu a responsabilidade objetiva da ré pelo evento danoso, com base nas regras de cuidado e proteção no trânsito e, por consequência, deve assumir os danos provocados pela conduta do seu preposto.
6. O valor fixado pelo julgador a quo, a título de danos morais, mostra-se adequado e proporcional à espécie, sobretudo, considerando os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, sem olvidar a capacidade econômica do ofensor e do lesado e o caráter pedagógico da condenação e as circunstâncias do evento danoso.
7. Os danos materiais foram devidamente comprovados, os quais, diversamente do que alegam os apelantes, mostram-se compatíveis com o tratamento a que foi submetida a apelada, não havendo nos autos qualquer elemento de prova produzida pela parte contrária que afaste qualquer dos comprovantes de gastos deduzidos pela autora.
8. Inviável deduzir das indenizações o valor do seguro DPVAT quando não há qualquer prova de seu recebimento pela parte autora.
9. Os valores indenizatórios fixados pelo Juízo Sentenciante são inferiores aos constantes na apólice, cujas condições acobertam o pagamento por danos morais e danos materiais, não esclarecendo a seguradora recorrente quais quantias indenizatórias estariam desrespeitando os limites contratados, ou mesmo eventuais valores pagos em outros sinistros vinculados à apólice, que pudessem ser, eventualmente, deduzidos. 9.1 Assim, deve ser mantida inalterada a sentença recorrida, em razão de os valores da condenação pelos danos morais e materiais estarem compreendidos nos limites previstos na apólice.
10. Cabível a condenação da seguradora nos honorários de sucumbência considerando que, não se limitando a discutir a cobertura securitária, questiona amplamente os fatos em que se funda o pedido inicial.
11. Recursos conhecidos e desprovidos.